Tribunal: TJMT
Processo: 0036377-02.2016.8.11.0042
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036377-02.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LEONARDO DE OLIVEIRA GARCIA - CPF: 012.477.121-17 (APELANTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 306 DA LEI 9.503/97 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APELANTE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÃO FINANCEIRA DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO – INADEQUAÇÃO DA VIA – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO – FALTA DE PROVAS SUFICIENTES DEMONSTRANDO A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO APELANTE – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – TESTE DE AR ALVEOLAR EM ETILÔMETRO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS

MILITARES – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.

A alteração da capacidade psicomotora do apelante na condução de veículo restou comprovada através do teste de alcoolemia (bafômetro), o qual apontou concentração de álcool superior à permitida por lei, além de haver nos autos depoimentos de policiais militares, inclusive sob o crivo do contraditório, atestando a alteração na capacidade psicomotora do recorrente, sendo confessado o fato de ter consumido bebida alcoólica no dia dos fatos, corroborando a versão da acusação, conduta que se amolda àquela prevista no artigo 306 da Lei nº 9.503/1997.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto em favor de
Leonardo de Oliveira Garcia
contra sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 36377-02.2016.811.0042 (código 458954), na qual foi condenado como incurso nas penas do artigo 306 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de
06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito, além da
proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses
(sentença – Id. 71617797).

Inconformada com os termos da decisão, a defesa de
Leonardo
interpôs recurso de apelação criminal (Id. 71617800). Em suas razões, preliminarmente, a defesa técnica requer a concessão da justiça gratuita ao apelante, afirmando que este não tem condições de arcar com as custas do processo. No mérito, persegue a absolvição, sustentando ausência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório, tendo em vista que não há comprovação da alteração da capacidade motora do apelante, bem como questiona se de fato se trata do apelante o motorista abordado pela polícia no dia dos fatos. Afirma que inexiste a comprovação da regularidade de verificação anual do aparelho, visto que não há, no laudo emitido pelo etilômetro, a data de verificação anual periódica (Ids. 71617801 a 71617803).

Em resposta, o Ministério Público de Mato Grosso refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso (Ids. 71617814 e 71617815).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 75673476), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Apelação criminal – Condenação pelo artigo 306 CTB – Irresignação defensiva – Requer absolvição – Insuficiência probatória – Não demonstração da “capacidade psicomotora alterada” – Improcedência – Crime de perigo presumido – Réu que conduzia veículo após ingerir bebida alcoólica – Teste de alcoolemia – Confissão extrajudicial – Depoimento policial – Provas aptas à condenação –
Pelo desprovimento do recurso.
”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Leonardo de Oliveira Garcia
contra sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 36377-02.2016.811.0042 (código 458954), na qual foi condenado como incurso nas penas do artigo 306 da Lei nº 9.503/97.

Preliminarmente, a defesa requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante, afirmando que este não possui condições de arcar com as custas do processo.

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar, em sede de apelo, a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).
(Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018)

[...] Nos termos do art. 98, § 3º, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequente são trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
(Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Não acolho, portanto, a preliminar arguida.

Para melhor análise do mérito, necessária a transcrição da
inicial acusatória,
in verbis
:

“No dia
16 de outubro de 2016
, por volta das 03h49min, na Avenida Sebastião Oliveira, próximo a ponte Sérgio Mota, nesta Capital, o denunciado LEONARDO conduziu o veículo Fiat Ideia Essence, cor cinza, placas NPH-0081 em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, Policiais Militares durante uma blitz do
Projeto Lei Seca
, deram ordem de parada para o denunciado.

Durante os procedimentos, os milicianos constataram que o denunciado, apresentava sinais de alteração em sua capacidade psicomotora em razão da ingestão de bebida alcoólica.

Quando submetido ao teste de Etilômetro juntado às fls. 22, o resultado do denunciado auferiu
0,41 MG/l
confirmando que ele estava dirigindo sob influência de álcool.

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências cabíveis.

Interrogado às fls. 10/11, o denunciado confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir seu veículo.

Nota-se, portanto, que o denunciado conduziu o veículo Fiat Ideia Essence, cor cinza, placas NPH-0081, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano. [...]”
(Id. 71617763)

A defesa persegue a absolvição, sustentando ausência de provas para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do apelante bem como ausência de data da última verificação culpa na prática das lesões corporais, afirmando que há culpa exclusiva das vítimas no ocorrido.

Todavia, o pleito defensivo não merece acolhimento.

A materialidade e autoria do crime restou devidamente comprovada através do auto de prisão em flagrante delito e termo de exibição e apreensão (Id. 71617764), boletim de ocorrência nº 86/2016, cópias da carteira nacional de habilitação e CRLV (Id. 71617765), termo de apreensão e cópia de teste de ar alveolar em etilômetro (Id. 71617766), além dos depoimentos presentes nos autos.

Na fase inquisitorial, a testemunha Daniel Rosa Masiero, policial militar coordenador da operação onde o apelante foi abordado, assim aduziu sobre os fatos:

“[...] Que, por volta das
03:49
, do dia
16/10/2016
, participava de blitz policial integrada do
Projeto Lei Seca
, realizada na
AV. SEBASTIAO OLIVEIRA
,
PROXIMO A PONTE SERGIO MOTTA – CUIABÁ/MT
, neste município, quando o veículo automotor
FIAT IDEIA ESSENCE 1.6 DL, COR CINZA
de placa
NPH0081
, que estava sendo conduzido pelo nacional
LEONARDO DE OLIVEIRA GARCIA
, teria sido abordado. QUE, durante a abordagem policial teria sido observado que o
LEONARDO DE OLIVEIRA GARCIA
estaria com sua capacidade psicomotora alterada, tendo o mesmo sido convidado a realizar o Exame de Bafômetro, o que foi aceito, tendo o resultado acusado a concentração de 0,41 mg álcool por litro de ar alveolar, que seja, superior ao limite permitido por lei; Que, diante das circunstancias o
LEONARDO DE OLIVEIRA GARCIA
foi apresentado nesta Delegacia de Polícia, para providências de alçada. [...]”
(Id. 71617764, p. 6/7)

No mesmo sentido são as declarações da testemunha Flávio Rodrigues Campos (Id. 71617764, p. 4/5).

Ressalte-se que, em juízo, o policial Daniel ratificou as informações prestadas na fase extrajudicial, afirmando que participou da operação na qual o apelante foi abordado, tendo sido testemunha da abordagem como do teste de alcoolemia aplicado em
Leonardo
.

O apelante, quando ouvido na delegacia, confirmou a ingestão de bebida alcoólica no dia dos fatos, senão vejamos:

“[...] Que, acerca das acusações,. Diz que nesta Madrugada passou em frente da Universidade UNIVAG, onde estava sendo realizado um Show de Wesley Safadão e quando retornava para Cuiabá foi abordado em UMA BLITZ e foi convidado a realizar o Teste de Alcoolemia, que apresentou resultado superior ao permitido; Que, havia ingerido cerveja e sua esposa estava em sua companhia e não se envolveu em nenhum acidente. [...]”
(Id. 71617765)

Foi decretada a revelia do apelante, tendo em vista ter sido intimado da audiência para oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, tendo este não comparecido ao ato sem qualquer justificativa (Id. 71617779).

Quanto à questão levantada pela defesa, acerca de dúvidas sobre se a pessoa abordada e submetida ao teste de etilômetro seria de fato o apelante, não há dúvidas nos autos, pois, conforme declarações da testemunha que presenciou a abordagem e a realização do teste de alcoolemia, foi informado se tratar da pessoa de
Leonardo de Oliveira Garcia
, ora apelante, tendo em vista que foi ouvido na delegacia, apresentou documento de identificação, o qual apresenta compatibilidade com o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 71617765), o qual consta como proprietária do veículo
Fiat Idea Essence
a pessoa de Nelly Cardozo de O. Garcia, genitora do recorrente.

Logo, não resta dúvidas de que a pessoa abordada e submetida ao teste de alcoolemia apresentado no Id. 71617766 se trata de fato do apelante.

A defesa técnica afirma ainda, que, quando da alteração do disposto no artigo 306 do CTB, há a necessidade de demonstração da alteração da capacidade psicomotora do acusado, o que não restou comprovado em relação ao apelante.

Entretanto, não assiste razão à defesa.

Trago à baila o teor do artigo 306 da Lei nº 9.503/97:

“Art. 306.

Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a
0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar
; ou

II -
sinais que indiquem
, na forma disciplinada pelo Contran,
alteração da capacidade psicomotora
.”

A conduta prevista no dispositivo acima mencionado prevê como crime a condução de veículo automotor, com a capacidade psicomotora alterada, tanto em razão da influência de álcool como por outra substância psicoativa que determine dependência.

No § 1º do artigo, a lei dispõe sobre os meios pelos quais a alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada, quais sejam, pela concentração de álcool igual ou superior a 6 decigramas por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar e por sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora.

Estes sinais, diga-se, estão previstos em resolução do Contran.

Conforme se observa acima, o teste de alcoolemia comprovou que o recorrente dirigia com concentração de álcool superior àquela prevista na legislação de trânsito.

No caso dos autos, foi constatados sinais de embriaguez no apelante, quando de sua abordagem, ocasião em que fora submetido ao teste de etilômetro, que confirmou o estado alterado, apresentando o resultado de 0,41 mg/l (quarenta e um miligramas de álcool por litro de ar alveolar).

Caracterizou-se, portanto, a conduta descrita no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Embora a defesa alegue que não há, no resultado do teste de etilômetro, a data da última verificação anual do equipamento, este fato, por si só, não faz concluir que o aparelho esteja irregular.

Por outro lado, não há previsão legal que obrigue o resultado do teste apresentar estes dados, mas apenas os que seguem:

“Art. 8º. Além das exigências estabelecidas em regulamentação específica, o auto de infração lavrado em decorrência da infração prevista no art. 165 do CTB deverá conter:

[...]

III - no caso de teste de etilômetro, a marca, modelo e nº de série do aparelho, nº do teste, a medição realizada, o valor considerado e o limite regulamentado em mg/L;”

Ademais, não foi apenas o teste de etilômetro que indicou a alteração da capacidade psicomotora do apelante, mas as declarações dos policiais responsáveis pela sua abordagem e submissão ao teste, que afirmaram que o apelante apresentava sinais de embriaguez.

De outro lado, o próprio apelante afirmou ter ingerido cerveja no dia dos fatos, o que corrobora a versão da acusação.

Feitas essas considerações, sobre a possibilidade de
aferição de eventual estado de embriaguez
também pela
prova oral
, trata-se de significativa alteração no Código de Trânsito Brasileiro inserida pela Lei 12.760/2012,
in verbis
:

“Art. 306.

[...]

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
.”

Conforme se observa desde a entrada em vigor da Lei 12.760/2012, é possível constatar o estado de embriaguez do condutor do veículo automotor, por
quaisquer dos meios de provas descritos na Resolução nº 432/2013 do CONTRAN
:

“Art. 7º - O crime previsto no art. 306 do CTB será caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo:

[...]

IV –
sinais de alteração da capacidade psicomotora obtido na forma do art. 5º
.”
(negritou-se)

O destacado artigo 5º, mencionado na Resolução 432/13, dispõe sobre a verificação da alteração psicomotora do suposto infrator,
in verbis
:

“Art. 5º Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por:

I - exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito; ou;

II - constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do Anexo II.

§ 1º Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do
condutor
.”

Em caso análogo, colaciono excertos de julgados deste Tribunal:

[...] Deve ser mantida a condenação pelo crime de embriaguez ao volante quando há elementos de prova robustos nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, haja vista que foi realizado teste de etilômetro que apresentou patamar superior ao previsto pela lei. [...]
(N.U 0004721-89.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

[...] Se o crime de embriaguez ao volante restou comprovado pelo teste de etilômetro, pela prova testemunhal e pela própria confissão do réu, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

“A regularidade do etilômetro (bafômetro) é aferida pela verificação periódica anual realizada pelo INMETRO. A calibragem do aparelho constitui conceito distinto e é realizada na única oportunidade em que ele é oferecido ao órgão público.”
[STJ, AgRg no AREsp 405.796/PI]. (N.U 0012489-56.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

Em que pese a defesa alegar que o teste de etilômetro não pode ser usado para subsidiar o decreto condenatório, a embriaguez do recorrente foi confirmada pelos policiais.

Trago o Enunciado nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da validade dos depoimentos de agentes de polícia:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Não havendo nenhuma prova de que os agentes estejam imputando conduta irregular ao apelante, não há que se desqualificar os seus depoimentos.

Assim, estando devidamente comprovada a autoria e materialidade do crime do artigo 306 da Lei nº 9.503/97 do Código de Trânsito Brasileiro, impossível acolher a postulação absolutória.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto em favor de
Leonardo de Oliveira Garcia
, mantendo na íntegra a sentença condenatória ora combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021